Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726199-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR BRANDÃO SANTOS SALLES RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. PRECEDENTE. STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.454/2022. REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA. REQUISITOS DA LEI N. 14.454/2022. NÃO COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. VALORES LIMITADOS À TÉCNICA DISPONÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei n.° 14.454/2022 insere-se como “reação legislativa” à decisão do STJ pelo Congresso Nacional, superando a jurisprudência daquela Corte ao estipular que o Rol de Procedimentos da ANS consubstancia-se em “referência básica” de cobertura aos planos de saúde. 3. Não comprovados o preenchimento dos critérios para flexibilização do Rol da ANS, sejam os definidos nos Embargos de Divergência n. EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP STJ, sejam os definidos pela Lei n.° 9.656/98, art. 10, §3o, dispositivo inserido pela Lei n.° 14.454/2022, para estabelecer obrigação ao plano de custeio de tratamento não previsto no Rol da ANS, impõe-se afastar a obrigatoriedade de fornecimento de material diferente do previsto no Rol. 4. Nos termos do art. 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários, fixados sobre o valor da causa, tendo-se em vista a ausência de condenação. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017